Tribunal: TJPA
Processo: 0820364-09.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820364-09.2022.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA COM USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SILVA, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), consistente na subtração de telefone celular mediante grave ameaça com uso de arma de fogo. O crime ocorreu em Ananindeua/PA, em 07.10.2022. O réu foi preso em flagrante na posse da arma e do bem subtraído, sendo reconhecido pela vítima. A defesa requereu a desclassificação para furto, revisão da dosimetria e manutenção do direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto, ante a suposta ausência de grave ameaça; (ii) aferir a legalidade da dosimetria da pena fixada na sentença, com destaque à aplicação da confissão espontânea e à fixação da pena-base; (iii) analisar eventual direito de apelar em liberdade e a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A grave ameaça resta caracterizada pela abordagem intimidatória do réu, que gesticulava sob a camisa simulando estar armado e exigia com veemência a entrega do celular, gerando temor real à vítima. A arma foi apreendida minutos após o crime, com o próprio réu, o que corrobora a versão da vítima e configura a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP.

A palavra firme e coerente da vítima, aliada à confissão judicial parcial do réu e aos depoimentos dos policiais militares que presenciaram a prisão e apreensão dos objetos, constitui conjunto probatório robusto, harmônico e suficiente para a condenação. A jurisprudência do STJ e STF admite a validade de tais elementos como prova da autoria e materialidade.

O reconhecimento pessoal do réu pela vítima, ainda que inicialmente realizado sem observância formal ao art. 226 do CPP, foi corroborado por novo reconhecimento em juízo e outras provas materiais e testemunhais, afastando qualquer nulidade.

Não procede o pedido de desclassificação para furto, pois a abordagem não foi silenciosa ou furtiva, mas direta, com manifesto emprego de coação moral irresistível, suficiente para configurar grave ameaça.

A dosimetria da pena foi realizada com base em fundamentação concreta e adequada. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justificou pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, como personalidade e consequências do crime, em consonância com os arts. 59 do CP e 93, IX, da CF/88, bem como com a jurisprudência do STJ e STF.

A confissão espontânea foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, mas não gerou redução da pena por incidir a Súmula 231 do STJ, que impede sua aplicação para aquém do mínimo legal.

Identificado erro material na sentença quanto à pena definitiva fixada (4 anos e 8 meses), já que a pena-base foi fixada no mínimo legal (4 anos e 10 dias-multa) e nenhuma causa de aumento foi aplicada. De ofício, retifica-se a pena para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente ajustado ao regime aberto, em razão da pena definitiva situar-se abaixo de 4 anos, conforme o art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

O pedido de manutenção do direito de apelar em liberdade resta prejudicado, pois o benefício já foi concedido e não foi objeto de insurgência do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Pena retificada de ofício para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial aberto.

Tese de julgamento
:

A grave ameaça se configura pela simulação do uso de arma de fogo durante a subtração, especialmente quando o objeto é apreendido em poder do agente logo após o crime.

A palavra da vítima, corroborada por reconhecimento em juízo e por prova testemunhal harmônica, é apta a fundamentar a condenação por roubo majorado.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando amparada em fundamentação concreta e idônea.

A confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

É possível a retificação de ofício da pena definitiva quando verificado erro material na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 59, 157, caput e § 2º-A, I, 33, § 2º, alíneas “b” e “c”; CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/11/2023.

STJ, AgRg no REsp 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18/03/2024.

STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28/06/2023.

STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2011.

TJ-RS, ACR 70042630582, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 25/08/2011.

TJPR, Ap. Crim. 621536-7, Rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18/03/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SILVA, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença que o condena à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, do
Código Penal brasileiro
.

O recorrente foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do
Código Penal brasileiro
, em razão de, no dia 07 de outubro de 2022, por volta das 18h30min, na BR-316, Km 8, próximo à loja Havan, bairro Levilândia, município de Ananindeua, haver subtraído, mediante grave ameaça e com o uso de arma de fogo, um telefone celular da marca Motorola, cor azul, pertencente à vítima MARIA ELIONETE DOS SANTOS NUNES.

Consta que a vítima aguardava um carro de
aplicativo
quando foi surpreendida pelo réu, que se aproximou em uma bicicleta e exigiu que lhe entregasse o aparelho celular, afirmando estar armado, o que a intimidou e reduziu sua capacidade de reação. Após a entrega do bem, o agente empreendeu fuga.

Informados por um transeunte sobre o ocorrido, policiais militares que estavam em ponto-base iniciaram diligência, logrando êxito na abordagem do réu, o qual admitiu estar armado. Durante a revista, foi localizado um revólver calibre .22, com numeração suprimida e três munições, além de dois celulares, sendo um deles o da vítima.

Minutos depois, a vítima compareceu ao local e reconheceu o recorrente como autor do roubo, ocasião em que foi formalizada sua prisão.

A denúncia foi oferecida em 21 de outubro de 2022 e recebida em 26 do mesmo mês. O feito tramitou regularmente, com a realização das audiências de instrução e julgamento em 07 de dezembro de 2022 e 09 de março de 2023, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas, a vítima e o acusado.

Sobrevieram memoriais finais e, em 23 de maio de 2024, foi prolatada a sentença condenatória ora combatida.

Em suas razões, o apelante requer: (a) a desclassificação da imputação para o crime de furto, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça; (b) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixação da pena-base no mínimo legal e consideração das circunstâncias judiciais favoráveis; (c) manutenção do direito de recorrer em liberdade.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A sentença prolatada pela Juíza da 1ª Vara Criminal de Ananindeua analisou com precisão o conjunto probatório, reconhecendo a responsabilidade penal de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SILVA pela prática de roubo majorado, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do
Código Penal brasileiro
, cuja pena foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, em regime semiaberto.

A materialidade delitiva é inquestionável. O auto de prisão em flagrante, o termo de apreensão de objetos e o laudo pericial sobre a arma atestam, de forma objetiva, que o réu foi detido minutos após a subtração, na posse do celular da vítima e de um revólver calibre .22 com numeração raspada e munições. O reconhecimento formal pela vítima se deu em momento próximo à ação delituosa, o que corrobora a autenticidade do flagrante.

A autoria também emerge com nitidez da instrução processual. A vítima MARIA ELIONETE DOS SANTOS NUNES, em depoimento judicial firme e coerente, narra que foi abordada por um homem em bicicleta, com o rosto parcialmente coberto por uma camisa, que, simulando o porte de arma ao gesticular por baixo da vestimenta, ordenou que entregasse seu telefone, dizendo repetidamente: “
perdeu, perdeu, entrega
”. Embora não tenha visualizado a arma no momento da abordagem, seu temor foi evidente e suficiente para fazê-la ceder, demonstrando clara redução de sua capacidade de resistência.

Poucos instantes após o crime, a vítima foi informada da detenção de um suspeito nas imediações e, ao chegar ao local indicado, identificou pessoalmente o réu e visualizou a arma apreendida. Essa sequência temporal curta entre o crime e o reconhecimento reforça a credibilidade de sua narrativa.

O depoimento do próprio acusado, prestado em juízo, constitui verdadeira confissão, ao admitir que portava arma de fogo e que efetivamente subtraiu o bem da vítima. Embora tenha alegado que não chegou a exibir o armamento, sua afirmação de que estava armado, aliada à forma intimidatória da abordagem, configura grave ameaça nos termos exigidos pelo tipo penal do roubo.

As testemunhas policiais também são uníssonas em relatar que, alertados por populares sobre o roubo, localizaram o réu ainda em deslocamento, em posse do bem subtraído e da arma mencionada, fato documentado nos autos e não impugnado pela defesa.

A alegação de que a ausência de exibição da arma afastaria a grave ameaça não merece prosperar. A jurisprudência consolidada do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA reconhece que a simples menção à posse de arma de fogo durante a subtração, sobretudo se confirmada pela posterior apreensão do artefato, é suficiente para caracterizar a grave ameaça e, por consequência, qualificar o delito como roubo. Ainda que a vítima não tenha visto a arma no momento da abordagem, sua convicção de que o réu a portava foi suficiente para gerar coação moral irresistível, o que basta para a tipificação do crime.

A tentativa de desclassificação para furto, com fundamento na ausência de violência ou ameaça concreta, colide com a prova dos autos e com a compreensão dominante dos tribunais superiores. Não se trata de uma subtração silenciosa ou oculta, mas de uma abordagem direta, com manifestação inequívoca de coação, ainda que não física, apta a subjugar a vítima.

Não há, portanto, lacuna probatória que permita relativizar a imputação. A grave ameaça está caracterizada pela forma como o crime foi executado, pela reação da vítima, pelo contexto fático e pela apreensão da arma. O tipo penal aplicado pela sentença é, portanto, correto e encontra respaldo integral no conjunto probatório.

Assim, não se vislumbra base jurídica ou fática para acolher a pretensão defensiva de desclassificação para furto, tampouco se verifica omissão, contradição ou erro na apreciação da prova capaz de infirmar o juízo condenatório.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

II.III- Da correta dosimetria da Pena. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

A insurgência recursal no tocante à dosimetria concentra-se na alegação de que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, em virtude da valoração negativa da culpabilidade. Contudo, tal argumento não encontra respaldo nos autos.

A sentença analisou as oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do
Código Penal brasileiro
, concluindo pela neutralidade de todas elas. A culpabilidade foi considerada como própria do tipo penal imputado, sem exasperação; os antecedentes, ainda que existentes, não puderam ser valorados negativamente por ausência de trânsito em julgado; a conduta social e a personalidade não apresentaram elementos concretos desfavoráveis; os motivos, circunstâncias, consequências do crime e o comportamento da vítima igualmente foram tidos como neutros. Com base nessa análise, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme expressamente consignado na sentença de primeiro grau.

No que se refere à atenuante da confissão espontânea, também reconhecida na segunda fase da dosimetria, a reprimenda não pôde ser reduzida aquém do mínimo legal, diante do óbice consagrado pela
Súmula 231 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, que impede a aplicação de atenuantes para além do limite inferior abstratamente previsto. Ainda que existam posicionamentos doutrinários divergentes, o entendimento majoritário, adotado pelo STJ e pelo STF, é no sentido de que as atenuantes não autorizam redução para patamar inferior ao mínimo cominado.

O ponto sensível, todavia, reside na fixação da pena definitiva. Embora conste da sentença a reprimenda final de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, inexiste nos autos qualquer causa de aumento reconhecida que justifique essa majoração. A pena-base foi fixada no mínimo legal, não houve agravantes nem majorantes aplicadas, e a única atenuante foi reconhecida sem efeitos práticos em razão do limite mínimo. Cuida-se, assim, de evidente erro material.

Quanto ao pleito de manutenção do direito de apelar em liberdade, o mesmo encontra-se prejudicado, uma vez que esse benefício já foi deferido na sentença, sem impugnação por parte da acusação, e permanece compatível com o novo regime prisional ora reconhecido.

Dessa forma, de ofício, impõe-se a retificação da pena definitiva para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Com essa correção, a reprimenda situa-se abaixo do limite previsto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do
Código Penal brasileiro
,
autorizando a fixação do regime inicial aberto, conforme dispõe a alínea “c” do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/12/2025